Tribunal: STF
Processo: Rcl 35297
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – INVIABILIDADE DESSA ESPÉCIE RECURSAL – PRECEDENTES – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO NO EXAME DA ADI 3.395-MC/DF – INOCORRÊNCIA – CONTROVÉRSIA IDÊNTICA ÀQUELA VERSADA NOS AUTOS DA RCL 33.304-MC/MA, AJUIZADA PELO MESMO AUTOR DA PRESENTE RECLAMAÇÃO – ANÁLISE COMPARATIVA QUE PERMITE RECONHECER A OCORRÊNCIA DE MERA RENOVAÇÃO DOS MESMOS ARGUMENTOS JÁ EXPOSTOS E REFUTADOS NO JULGAMENTO DA AÇÃO RECLAMATÓRIA ANTERIORMENTE AJUIZADA – ALEGAÇÃO, AINDA, DE OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO.